Tribunal: TJDFT
Processo: 0746817-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL. TEMPO EXIGIDO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No arbitramento de honorários periciais, devem ser considerados critérios como a complexidade da matéria, o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.
2. No caso, não reputo excessivo o valor proposto pelo profissional, que delineou o quantitativo de horas necessárias para a prestação do serviço e considerou, para o cálculo dos honorários, tabela divulgada pelo Instituto ao qual é vinculado (IBA).
3. Além disso, a agravante não comprovou que o tempo de trabalho estimado está destoante de outros casos similares nem que o arbitramento não observou os critérios de fixação de honorários comumente adotados pelo Poder Judiciário, não havendo que se falar em redução do valor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.